Tribunal: TJDFT
Processo: 0730027-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve a prescrição intercorrente da pretensão executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC, em sua redação vigente à época da decisão que suspendeu o curso do processo, a prescrição intercorrente é iniciada após o decurso de 1 (um) ano da suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis.
4. O prazo prescricional da execução de nota promissória é de 3 (três) anos, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e o art. 206-A do CC, e não se confunde com o prazo quinquenal para ajuizamento de ação ordinária de cobrança ou de ação monitória, conforme entendimento sumulado pelo STJ no verbete de n. 504.
5. O processo de execução foi suspenso por 1 (um) ano em 4/9/2020, haja vista a ausência de bens penhoráveis. Em 4/9/2021, após o período de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional trienal. Com o acréscimo do prazo de suspensão previsto no art. 3o da Lei n. 14.010/2020, o termo final da prescrição foi prorrogado para janeiro de 2025. As partes foram intimadas para se manifestarem sobre a incidência da prescrição, em conformidade com o art. 921, § 5o, do CPC. A sentença extintiva foi proferida regularmente em 8/5/2025, após a consumação do prazo da prescrição intercorrente, em janeiro/2025.
6. A exequente/apelante não promoveu atos eficazes para localização de bens penhoráveis, limitando-se a requerimentos genéricos, o que não interrompe o prazo prescricional (art. 921, § 4o-A, do CPC). E o contraditório foi respeitado, conforme exigido pelo Tema 1 do IAC (REsp 1.604.412/SC), sendo oportunizada manifestação da parte exequente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.